Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. PASSAGEIRA DEIXADA NO LOCAL DE PARADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 100,00 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega ausência de vício no serviço, tendo em vista que não foi autorizado aos passageiros desembarcarem no local de parada, já que aquela parada específica era apenas para embarque e desembarque rápido de passageiros. Acrescenta que a recorrida deu causa ao próprio prejuízo, já que não avisou ao motorista que estava indo ao banheiro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução dos valores dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51954938) e com preparo regular (ID 51954939 - Pág. 1 a 4). Contrarrazões apresentadas (ID 51954942).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso dos autos, restou demonstrado que a recorrida, após parada do ônibus na cidade de Rosário/GO, foi deixada, enquanto desceu para ir ao banheiro, pelo ônibus que seguiu viagem. Resta, pois, demostrado o vício no serviço prestado pela recorrente, já que após parada do veículo há que se proceder à recontagem dos passageiros antes do prosseguimento da viagem.
6. Os áudios juntados aos autos (ID 51954498 a ID 51954502) demonstram que a parada não foi para embarque e desembarque rápido de passageiros, uma vez que o motorista se afastou do veículo, sendo sua obrigação, após o retorno, conferir a lotação antes de continuar a viagem. Além disso, por ausência de manutenção dos veículos não havia carro da empresa para efetuar o resgate da recorrida, que terminou a viagem por meio de veículo particular.
7. A situação da passageira deixada no local de parada do ônibus aliada à ausência de assistência da recorrente que não efetuou o resgate da passageira, configura grave falha na prestação de serviços, o que enseja o dever de indenizar o consumidor.
8. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se devem esperar aqueles que fazem uso desse tipo de transporte. O esquecimento da passageira no local de parada do ônibus, aliado à ausência de assistência, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado
9. No tocante ao quantum, R$ 5.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.